Tribunal: TJES
Processo: 0000040-83.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000040-83.1998.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESCOLA SANTA BARBARA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000040-83.1998.8.08.0347

Apelante: Município de Vitória

Apelada: Escola Santa Bárbara

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, por meio da qual, ao apreciar a ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, c/c art. 771, ambos do CPC. (Id. 3315936, fl. 55)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que a sentença impugnada padece de erro de procedimento, na medida em que inobservado o art. 40, da LEF, que determina a suspensão do processo quando não localizado o executado ou bens para garantir a execução (Id. 3315936, fls. 61/75)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.097/SP), o e. STJ firmou o entendimento de que
“[...]a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ (...)" (Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 26.10.2010).[...]” (RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 14/6/2019.).

No caso dos autos, contudo, embora o magistrado singular não tenha determinado a suspensão do feito, com base no art. 40, da LEF, não se trata de ocorrência de erro de procedimento, pois a referida norma prescreve que
“[...]o Juiz suspenderá
curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
[...]”
, sendo certo que, na hipótese em apreço foi realizada a citação e formalizada penhora, conforme ressaltado pelo próprio Município exequente, embora sem resultados práticos à satisfação da verba executada.

Por isso, o Julgador de origem determinou a intimação do recorrente, por duas vezes,
“
[...]
para
em trinta dias, suprir o despacho de evento 302.1, sob pena I de extinção por abandono, na forma do art. 485, III c/c 771 do C
P
C
[...]”

(fls. 49 e 51), mas o apelante não se manifestou, denotando o acerto da sentença ao extinguir o feito por abandono da causa que tramita desde outubro de 1975 (Id. 3315932, fl. 05)

Devo registrar, por oportuno, que o processo tramitou pelo sistema PROJUDI, devendo ser observada a orientação da Corte Uniformizadora no sentido de que
“[...]de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais[...]”. (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Assim, diante do longo prazo de tramitação do processo, sem que fossem obtidas medidas concretas para a satisfação do débito exequendo e a não localização superveniente da parte executada, alternativa não restava ao Juiz da causa senão extinguir o feito por abandono, ante a inércia do exequente, nos exatos termos do art. 485, III, do CPC.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL NÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PRAZO PEREMPTÓRIO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INÉRCIA CONFIGURADA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A 1ª Seção desta Corte pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-Código de Processo Civil de 1973, no sentido da possibilidade de extinção do executivo fiscal não embargado, independentemente do requerimento expresso da parte executada, desde que, regularmente intimada a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública exequente permaneça inerte.

III - Quanto à manifestação tardia da Exequente, encontra-se assente nas Turmas que compõem a 1ª Seção desta Corte o entendimento segundo o qual a apresentação tardia de resposta configura sua inércia, porquanto é peremptório o prazo estabelecido anteriormente à extinção, nos termos do disposto no art. 267, III, do Código de Processo Civil.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.)

Na mesma linha, também com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado.

II. Nossa jurisprudência é assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais.

III. A respeito do argumento de que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo, não é aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer integrou a lide.

IV. Na hipótese, indene de dúvidas quanto a inércia da Fazenda Pública, uma vez que deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador por três vezes seguidas, sem qualquer manifestação, sendo escorreita a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, III, do CPC, eis que a despeito de intimada pessoalmente para impulsionar o feito, por três vezes, inclusive sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono, não se manifestou.

V. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0030464-92.2007.8.08.0024

1
(
00210048268
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2. Conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, não se faz necessária a intimação específica da parte para que promova as diligências necessárias no prazo de 30 (trinta) e com cominação de pena de extinção do processo, já que basta que o procedimento fique paralisado por tal período em razão da desídia verificada após a intimação regular.

3. Portanto, basta que o procedimento fique paralisado por tal período, em razão da desídia verificada, após a sua intimação regular, para a configuração do instituto do abandono.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0031838-12.2008.8.08.0024 (024080318389), Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o magistrado singular não tenha determinado a suspensão do feito, com base no art. 40, da LEF, a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, não traduz erro de procedimento, pois a referida norma prescreve que
“[...]o Juiz suspenderá
curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
[...]”
, sendo certo que, na hipótese em apreço foi realizada a citação e formalizada penhora, conforme ressaltado pelo próprio Município exequente, embora sem resultados práticos à satisfação da verba executada.

2. Por isso, foi determinada a intimação do recorrente, por duas vezes, para se manifestar nos autos, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III do CPC, mas diante da inércia da parte, correta a sentença ao extinguir o feito que tramita desde outubro de 1975.

3. Recurso conhecido, porém improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.